Tribunal: TJMT
Processo: 1011958-98.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011958-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 016.316.851-20 (APELANTE), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — NÃO VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

Não adquire direito subjetivo à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Ivan Bezerra de Alcântara
contra a sentença (Id. 80166046), proferida em
ação ordinária com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 28 de julho de 2011, da
Universidade do Estado de Mato Grosso,
e classificou-se em décimo sexto (16º) lugar para o cargo de Agente Universitário, especialidade: Técnico Administrativo do Ensino Superior, Município de Juara, para o qual ofertou-se sete (7) vagas, e doze (12) candidatos foram nomeados.

Assevera que o candidato classificado na sexta (6ª) posição, “
apesar de nomeado não atendeu ao ato de posse e fora considerado desistente reabrindo a sua vaga
”. Além disso, “
outras 4 vagas foram reabertas durante a vigência do concurso com a remoção do polo Juara, para cidade diversa, tendo sido removidos os candidatos 1º, 4º, 5º e 9º colocado
”.

Afiança que, ainda no período de validade do certame, os candidatos Kátia Santos Brandão e Rogerio Jose Morais, aprovados, respectivamente, em segundo (2º) e terceiro (3º) lugar, foram exonerados, a pedido, a evidenciar a existência de mais duas (2) vagas para o cargo em referência.

Contrarrazões (Id. 80166055).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 87853478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, confirmo o indeferimento da tutela provisória de urgência.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observados os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. Contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça concedida (Id. 5002025).

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496 do CPC).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. [...] (Id. 80166046).

Ivan Bezerra de Alcântara participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 28 de julho de 2011, da Universidade do Estado de Mato Grosso, e classificou-se em décimo sexto (16º) lugar para o cargo de Agente Universitário, especialidade: Técnico Administrativo do Ensino Superior, Município de Juara, para o qual ofertou-se sete (7) vagas, porém doze (12) candidatos foram nomeados (Id. 80166009 – fls. 2).

O prazo de validade do concurso público foi prorrogado por mais dois (2) anos, a contar do dia de 3 de novembro de 2015.

O fundamento que revelaria o direito do apelante de ser nomeado está fincado na circunstância de que, no Município de Juara existem ao menos sete (7) vagas para o cargo em que restou classificado; duas em virtude da não posse do candidato Vagner Ramos Santana, aprovado na sexta (6ª) posição; quatro (4) em decorrência da remoção dos servidores Howenda Nibetad Baganh, Elizeu Won Ancken da Silva, André Santana Tanassof e Alberto Franchini Angelici, classificados, respectivamente, em primeiro (1º), quarto (4º), quinto (5º) e nono (9º) lugar; e duas (2) devido a exoneração dos servidores Kátia Santos Brandão e Rogerio Jose Morais, aprovados na segunda (2ª) e terceira (3ª) colocação.

Quanto à circunstância de o candidato
Vagner Ramos Santana, aprovado em sexto (6º) lugar não ter tomado posse
, é irrelevante, uma vez que não se sabe a razão de assim ter procedido. Nos autos, documento algum há acerca de eventual desistência do cargo.

É pertinente anotar que há situações em que o candidato perde o prazo para posse por não ter sido notificado pessoalmente acerca da nomeação e que, posteriormente, ingressa com pretensão de declaração de nulidade por não ter sido cientificado pessoalmente. Neste caso, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto esta Câmara, reconhece a existência de direito líquido e certo e determina que se proceda à nova nomeação.

Aliás, é de se registrar que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação pelo rito ordinário, que tem por objeto assegurar direito à nomeação, é de cinco (5) anos, a contar do encerramento do prazo de validade do certame.

Em relação às supostas vagas decorrente da exoneração
dos servidores Kátia Santos Brandão e Rogerio Jose Morais, aprovados em segundo (2º) e terceiro (3º) lugar,
anoto que também não há que se falar em direito à nomeação.

De fato, a vaga resultante da exoneração de candidato classificado no mesmo concurso público, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação, no entanto, deve ser observado o alcance na ordem de classificação e, no caso, existem três (3) candidatos mais bem classificados que o apelante.

Por fim, é de se registrar que a remoção de servidor não implica,
ipso facto
, em existência de vaga a ser preenchida, muito menos conduta ilícita.

[...] 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não ficou demonstrado nos autos.

2.
É também entendimento no STJ de que ‘a remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público’
(RMS 41.787/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/05/2015). Assim, tanto a movimentação interna de servidores, como a nomeação de candidatos aprovados para outras Comarcas, não configura qualquer preterição da impetrante, sendo certo que não houve, no caso dos autos, a comprovação da existência de vaga na comarca da recorrente.

Precedentes: AgInt no RMS 44.496/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no REsp 1.421.178/SE, Rel. Min.

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/04/2017; RMS 50.597/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/02/2017; AgInt no RMS 49.084/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/06/2018; AgInt no RMS 53.419/MA, Rel. Min.

Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 09/06/2017.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no RMS 55352/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de outubro de 2018). [sem negrito no original]

É pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração da existência de vagas para o mesmo cargo que se requer nomeação, bem como que houve a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico
.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

[...] O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 51590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

Em conclusão, à míngua de prova de que existe cargo vago de Agente Universitário, especialidade: Técnico Administrativo do Ensino Superior no Município de Juara, em quantidade suficiente a alcançar a posição do apelante e que Administração está a manter contratações precárias irregulares, não há que se falar em direito à nomeação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021